Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752849-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL. INCABÍVEL. PENHORA APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente. 2. Já decidiu o STJ que “não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.” (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para indeferir a penhora sobre o próprio imóvel, sendo facultada a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, entendendo que é permitida a penhora do imóvel devedor de taxas condominiais, ainda, que esteja alienado fiduciariamente, pois em virtude da natureza propter rem da obrigação a satisfação depende a subsistência da própria coisa, possuindo o imóvel privilégio especial ao respectivo crédito. Acrescenta que é possível a penhora da integralidade do imóvel de terceiro que não faz parte da lide, em especial quando se trata do credor fiduciário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada NIELLY MARTINS LEMOS , OAB/DF 79.581. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.345 do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária” (AgInt no AREsp n. 2.474.939/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.126.789/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Logo, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada NIELLY MARTINS LEMOS , OAB/DF 79.581. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028